Tribunal: TJES
Processo: 5000160-80.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-80.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS ALVES MACHADO
APELADO: WASHINGTON JOSÉ FARGI
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
ANÁLISE DOS CONTORNOS FÁTICOS – AUTOR QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO -

RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

2 - As testemunhas ouvidas na audiência de justificação foram uníssonas em apontar que o apelado ocupa o local há mais de 17 (dezessete) anos, tendo cercado o lote, efetuado o reflorestamento com árvores nativas e recuperado a nascente, exercendo verdadeiro domínio fático sobre a coisa.

3 - Com amparo na redação do § 2º do art. 1210 do CC, irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa à propriedade alegada pelo apelante.

4 - Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000160-80.2020.8.08.0020

APELANTE
:
JOSÉ CARLOS ALVES MACHADO

APELADO
:
WASHINGTON JOSÉ FARGI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por José Carlos Alves Machado em razão da sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de Washington José Fargi, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões id. 4888567 sustenta o apelante, em síntese, que teria demonstrado a propriedade da área, bem como o exercício da posse, sendo mister a reforma do julgado.

Pois bem.

O apelante ingressou com a demanda possessória alegando, inicialmente, que o apelado adquiriu os lotes 05 e 06 do loteamento Cândida Machado Alves pelo valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Todavia, esbulhou outra área, exercendo posse clandestina sobre ela.

Consoante previsão do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

Neste caso, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de não ser possível vislumbrar exatamente o primeiro requisito previsto pelo legislador.

E isso porque as testemunhas ouvidas na audiência de justificação foram uníssonas em apontar que o apelado ocupa o local há mais de 17 (dezessete) anos, tendo cercado o lote, efetuado o reflorestamento com árvores nativas e recuperado a nascente, exercendo verdadeiro domínio fático sobre a coisa.

Tais alegações corroboram o depoimento pessoal do requerido no sentido de que, após a aquisição dos lotes, houve divergência quanto ao tamanho daqueles, aquiescendo o autor/vendedor com a ocupação da área vindicada, oportunidade em que cercou e passou a cuidar do local.

Necessário esclarecer, com amparo na redação do § 2º do art. 1210 do Código Civil, ser irrelevante, do ponto de vista da proteção possessória, a questão relativa à propriedade alegada pelo apelante.

Corroborando tal raciocínio, transcrevo os enunciados nºs 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil:

Enunciado 78 - Tendo em vista a não-recepção pelo novo Código Civil da
exceptio proprietatis
(art. 1.210, § 2º)
em caso de ausência de prova suficiente para embasar decisão liminar ou sentença final ancorada exclusivamente no ius possessionis, deverá o pedido ser indeferido e julgado improcedente, não obstante eventual alegação e demonstração de direito real sobre o bem litigioso
.

Enunciado 79 -
A
exceptio proprietatis
, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório
.

Assim já se manifestou este Tribunal de Justiça sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. A via processual ora em comento não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que,

à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. Demonstrado a autora que detêm a posse do imóvel, os argumentos despendidos pelos réus no tocante a propriedade do imóvel não se mostram relevantes. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0010023-62.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 12/02/2021).

Em suma, não preenchendo o autor os requisitos do art. 561 do CPC, mister a manutenção da sentença de improcedência.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.